Tribunal: STJ
Processo: 0000808-63.2015.8.11.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231455 - MT(2025/0335672-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
RECORRIDO
: TOMAZ AQUINO RAMOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO PRÉVIO AO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAPACIDADE DA PARTE. EMENDA À INICIAL.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não havendo citação válida do réu, pois
falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição
inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do
I,
art. 329,
do
Precedentes.
CPC/2015.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25fc7760-42d4-4455-ac36-6e9730cd342d

RECURSO ESPECIAL No 2231455 - MT(2025/0335672-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
RECORRIDO
: TOMAZ AQUINO RAMOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO PRÉVIO AO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAPACIDADE DA PARTE. EMENDA À INICIAL.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não havendo citação válida do réu, pois
falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição
inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do
I,
art. 329,
do
Precedentes.
CPC/2015.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Banco do Brasil
contra acórdão
art. 105
S/A
assim ementado (fls. 316-317):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÓBITO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS. SUCESSÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação executiva, sem
resolução do mérito, nos termos do
inc. IV, do
devido ao
art. 485,
CPC/2015,
falecimento do executado antes do ajuizamento da demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de regularização
do polo passivo mediante inclusão do espólio ou sucessores do executado,
quando o óbito ocorreu antes da propositura da ação.
III. Razões de decidir
3. A sucessão processual prevista no
do
é aplicável
art. 110
CPC/2015
exclusivamente nos casos em que o óbito ocorre após a formação válida do
processo.
4. Jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual reafirma a
Documento eletrônico VDA54729064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 808a2bbf-c3fd-417c-93a1-99cea385e8f3

impossibilidade de habilitação do espólio ou sucessores quando a parte faleceu
antes da propositura da ação.
5. Assim, se mostra inviável a reforma da sentença, pois encontra-se em
consonância com a jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de
julgamento:
“O falecimento da parte antes do ajuizamento da ação inviabiliza a constituição
válida da relação processual, impedindo a sucessão processual pelo espólio ou
sucessores.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 361-372).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 75, VII e § 1o, 139, IX, 321 e 329, I, todos do Código
de Processo Civil/2015.
Sustenta que, diante do falecimento do executado antes do ajuizamento da
ação, não se aplica a sucessão processual prevista no
do
sendo
art. 110
CPC/2015,
caso de ilegitimidade passiva do
, sanável por meio de emenda à petição
de cujus
inicial, com inclusão do espólio representado pelo inventariante ou administrador
provisório.
Afirma que impedir a emenda viola os arts. 75, VII e § 1o, 139, IX, 321 e 329,
I, todos do
além de contrariar a orientação jurisprudencial que admite a
CPC/2015,
correção do polo passivo quando não houve citação válida.
Defende que o juízo deveria ter observado o dever de cooperação e de
saneamento do processo (art. 139, IX, do Código de Processo Civil), determinando a
correção do vício de ilegitimidade por emenda à inicial, em vez de extinguir o feito sem
resolução do mérito.
Aduz que a emenda é expressamente assegurada pelo
do
art. 321
e que o aditamento antes da citação é possível sem anuência do réu, nos
CPC/2015
termos do
I, do
o que se ajusta ao caso, dado que não houve
art. 329,
CPC/2015,
citação válida por ser o executado falecido.
Registra, ainda, que o recurso também aponta divergência jurisprudencial,
ao afirmar que outros tribunais e o Superior Tribunal de Justiça admitem a emenda à
inicial para inclusão do espólio quando o réu falece antes do ajuizamento, em contraste
com o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quanto às teses
de possibilidade de emenda da inicial para regularização do polo passivo e
inaplicabilidade da sucessão processual em caso de pré-morte.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54729064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 808a2bbf-c3fd-417c-93a1-99cea385e8f3

Originariamente, trata-se de execução de título extrajudicial proposta em
por Banco do Brasil
em face de Tomaz Aquino Ramos, visando à
27/10/2015
S/A
cobrança da Nota de Crédito Rural no
no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e
20/00152-5
quinhentos reais).
Houve suspensão e prorrogação do feito em razão da Lei 13.340/2016;
retomada em
tentativa de citação negativa; e pleito de emenda à inicial, em
19/11/2019;
para substituição do polo passivo pelo espólio do falecido, com indicação
29/6/2023,
de herdeiros.
A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, determinou a
extinção do processo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento
de custas, com fundamento no
VI, do Código de Processo Civil (fls. 283-284).
art. 485,
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
a extinção da execução por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, diante do falecimento do executado
antes do ajuizamento e consignou a inaplicabilidade da sucessão processual do
do
em hipóteses de pré-morte, registrou a impossibilidade de
art. 110
CPC/2015
regularização do polo passivo. Confira-se:

A jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso entende que a sucessão processual somente tem cabimento
quando o óbito ocorre no curso do processo:
[...]
Nesse contexto, sendo incontroverso nos autos que o
faleceu
Executado/Apelado
antes do ajuizamento da demanda, revela-se inviável a reforma da sentença, haja
vista a impossibilidade de regularização do polo passivo, ante a ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil [...] (fls. 309-312).

Nos termos da jurisprudência desta Corte, contudo, ajuizada a ação em face
de réu falecido previamente à propositura da demanda, deve ser reconhecida a
ilegitimidade passiva do
permitindo-se ao autor, na ausência de citação
de cujus,
válida, emendar a petição inicial para corrigir o polo passivo, direcionando a demanda
ao espólio. A saber:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
CONFIGURAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
POSSIBILIDADE.
FALECIMENTO DO EXECUTADO PRÉVIO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
CAPACIDADE DA PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
, em recurso
CPC/2015)
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência
art. 1.022
do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Na hipótese, a Corte local
deixou de se pronunciar acerca de argumento indispensável, capaz de modificar o
resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA54729064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 808a2bbf-c3fd-417c-93a1-99cea385e8f3

2. Ajuizada a ação em face de réu falecido previamente à propositura da demanda,
deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do de cujus, permitindo-se ao autor,
na ausência de citação válida, emendar a petição inicial para corrigir o polo
passivo, direcionando a demanda ao espólio. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido para o fim de possibilitar que a recorrente
emende a petição inicial e corrija o polo passivo.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.857.115/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não havendo citação válida do réu, pois
falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à
petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do
I, do
Precedentes.
art. 329,
CPC/2015.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, considera-se interrompida a prescrição
na data em que a petição inicial é protocolada, desde que não seja imputada à
parte promovente a culpa pelo atraso do despacho ou da citação. Precedentes.
2.1. Hipótese em que a Corte local assentou que a ora insurgente, tão logo teve
conhecimento do falecimento da parte requerida, promoveu a correção do polo
passivo. Afastar as conclusões do Tribunal local acerca da atuação diligente da
autora demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.165.715/PR,
julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
24/3/2025.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial com o fim de
possibilitar que a parte recorrente emende a petição inicial e corrija o polo passivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 808a2bbf-c3fd-417c-93a1-99cea385e8f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.455 / MT
Número Registro: 2025/0335672-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008086320158110077 8086320158110077
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
RECORRIDO
: TOMAZ AQUINO RAMOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:31
Código de Controle do Documento: 4f3ea711-1183-44c0-ac2f-a9763c25f736

Documento eletrônico VDA55078303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:31
Código de Controle do Documento: 4f3ea711-1183-44c0-ac2f-a9763c25f736